Tribunal: TJES
Processo: 5048750-67.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5048750-67.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ALEMARQUES SANTANA DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO SUSPENSÃO DIREITO DIRIGIR. INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA RISCO SEGURANÇA VIÁRIA. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE CÔMPUTO PONTOS FINS SUSPENSÃO. EXCLUSÃO PONTUAÇÃO. SOMATÓRIO INFERIOR LIMITE LEGAL. ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. TRÂNSITO. PROCESSO SUSPENSÃO DIREITO DIRIGIR. INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. NATUREZA ADMINISTRATIVA E PATRIMONIAL. AUSÊNCIA RISCO SEGURANÇA VIÁRIA. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INADMISSIBILIDADE CÔMPUTO PONTOS FINS SUSPENSÃO. EXCLUSÃO PONTUAÇÃO. SOMATÓRIO INFERIOR LIMITE LEGAL. ANULAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar a exclusão da pontuação relativa ao auto de infração nº VV00336818 e a consequente anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir (PSDD) nº 2025-Z6NCV.

Em suas razões recursais, a autarquia recorrente argui, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com o órgão municipal autuador. No mérito, sustenta a legalidade estrita do ato administrativo, argumentando que a legislação de trânsito não estabelece distinção entre infrações de circulação e infrações administrativas para fins de pontuação e suspensão da CNH, ressaltando ainda a validade das notificações eletrônicas enviadas por meio de sistema oficial ao qual o condutor aderiu voluntariamente.

Por sua vez, o recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção integral da sentença de origem.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DAS PRELIMINARES

Rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada, porquanto a pretensão autoral volta-se contra ato emanado da própria autarquia estadual, remanescendo evidenciada a pertinência subjetiva do DETRAN/ES para figurar no polo passivo da lide em que se discute a validade da pontuação e a higidez do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2025-Z6NCV por ele gerido.

De igual modo,
indefiro
o pleito de formação de litisconsórcio passivo necessário com o Município de Vila Velha, haja vista que a relação jurídica controvertida cinge-se à desconstituição de certame punitivo de competência estadual, de sorte que a eficácia da tutela jurisdicional perquirida quanto ao direito de dirigir independe da integração à lide do órgão municipal autuador.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a exegese literal dos dispositivos do Código de Trânsito Brasileiro deve prevalecer sobre uma interpretação sistemática e teleológica, notadamente quando a aplicação automática de sanções gravosas, como a suspensão do direito de dirigir, incide sobre condutas que não tangenciam a segurança viária. O debate, portanto, orbita a necessidade de se filtrar o exercício do poder punitivo estatal através dos postulados constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa ordem de ideias, impende consignar que a penalidade de suspensão da habilitação ostenta um escopo pedagógico e preventivo de elevada importância social, vocacionada a segregar do trânsito aquele condutor que, por imprudência, imperícia ou reiteração em condutas de risco, represente uma ameaça concreta à incolumidade pública. Todavia, para que tal medida extrema se legitime, é inafastável a existência de um nexo causal entre a infração cometida e o comportamento temerário do motorista ao volante.

Sob esse prisma, ao analisar o núcleo típico da infração capitulada no art. 230, V, do CTB (transitar com o veículo sem o devido licenciamento), dessume-se que a irregularidade apurada possui caráter eminentemente burocrático, patrimonial e fiscal, vinculada estritamente aos deveres do proprietário quanto à regularização documental do bem perante o fisco. Trata-se de omissão que, embora passível de sanção pecuniária e medidas administrativas de retenção, não denota periculosidade na condução do veículo, tampouco revela inaptidão técnica ou desrespeito às normas que visam a preservação da vida e da segurança nas vias.

Por conseguinte, a inclusão de pontos oriundos deste tipo de multa para fins de somatório em processo de suspensão representa um excessivo rigor administrativo que desvirtua a finalidade da norma. Admitir que uma falha de ordem fiscal possa levar à privação da liberdade de locomoção e, muitas vezes, do exercício do trabalho por meio da suspensão da CNH, consubstancia medida desproporcional, uma vez que a conduta infracional não externou qualquer risco à coletividade. Nesse sentido:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRÂNSITO. Impetrado que foi autuado por conduzir veículo sem o devido licenciamento. Conduta prevista no art. 230, V do CTB, qualificada como infração gravíssima, e que impediu a conversão da Permissão Para Dirigir PPD em Carteira Nacional de Habilitação CNH. Impossibilidade.
Infração que possui caráter meramente administrativo
,
não implicando risco à segurança do trânsito, de modo que o seu cometimento não pode impedir a emissão de permissão definitiva para dirigir. Precedentes do STJ
e do TJSP. Sentença concessiva mantida. Negado provimento à remessa necessária. (Remessa Necessária Cível 1032736-89.2023.8.26.0053; Rel. Desembargadora Heloísa Mimessi; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 07/11/2023)
[grifei]

Recurso inominado. Pretensão de conversão de Permissão para Dirigir (PPD) em CNH definitiva apesar da infração do art. 230 V do CTB ("conduzir o veículo sem o devido licenciamento").
Infração que possui caráter meramente administrativo, não implicando risco à segurança do trânsito, de modo que o seu cometimento não pode impedir a emissão de permissão definitiva para dirigir.
Precedentes do STJ e do TJSP. A interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do CTB conduz ao entendimento de que o legislador, ao vedar a concessão da Carteira de Habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e educação para o trânsito,
não sendo razoável impedir a conversão de PPD em CNH em razão de falta administrativa que nada tem a ver com a segurança do trânsito e nenhum risco impõe à coletividade
. Recurso provido para julgar procedente a ação. (Recurso Inominado Cível 1012148-58.2024.8.26.0269; Relator Juiz Eduardo Tobias de Aguiar Moeller; Data do Julgamento: 23/05/2025)
[grifei]

In casu, verificada a natureza meramente administrativa da infração registrada no Auto de Infração nº VV00336818, mostra-se irretocável o provimento jurisdicional de origem que determinou a exclusão dos respectivos 7 pontos do prontuário do recorrido. Com o decote dessa pontuação, o somatório residual do condutor remanesce em 14 pontos, montante que se revela insuficiente para atingir o patamar mínimo de 20 pontos exigido pelo art. 261, inciso I, alínea "a", do CTB, para a hipótese de duas ou mais infrações gravíssimas.

Portanto, ausente o requisito objetivo para a manutenção do cerceio administrativo, a anulação do Processo de Suspensão do Direito de Dirigir nº 2025-Z6NCV é medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo a r. sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro, por apreciação equitativa, em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista o baixo valor da causa. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)